Tribunal: TJES
Processo: 5008773-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008773-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO SALES BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008773-13.2024.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO SALES BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
FLAGRANTE. BUSCA DOMICILIAR. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
JUSTA CAUSA CONFIGURADA.
ORDEM DENEGADA.

1. Colhe-se dos depoimentos dos policiais que a busca domiciliar foi realizada quando, ao apurarem denúncia anônima, localizaram o paciente, que fugiu ao perceber a presença dos policiais e dispensou material ao chão.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

3. A conduta assumida pelo paciente, ao fugir e dispensar material, denota potencial suspeita a amparar o ingresso na residência.

4.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008773-13.2024.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO SALES BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITAPEMIRIM - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DIEGO SALES BARBOSA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAPEMIRIM,
nos autos do Processo tombado sob nº 0000085-69.2024.8.08.0026, por encontrar-se preso preventivamente desde 11/5/2024.

A defesa técnica sustenta, em resumo, que inexiste mandado judicial autorizando buscas no domicílio do paciente, alegando, ainda, que o ingresso e a posterior revista na residência foram decorrentes de denúncia anônima e de suposta fuga.

Requer-se, desse modo, o reconhecimento da ilicitude dos elementos informativos decorrentes da operação policial que culminou na prisão do paciente, e as provas deles provenientes, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Consta dos autos que, no dia 11 de maio de 2024, por volta de meia-noite, na Rua São Jorge, s/nº, na localidade de Garrafão, em Itapemirim, policiais militares, em patrulhamento, receberam informações de populares no sentido de que um indivíduo estaria realizando tráfico de entorpecentes e portando arma de fogo próximo à Igreja Deus é Amor.

Prosseguindo ao local indicado, os militares
visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga na direção de um portão no final do beco,
descartando
algo ao chão
. Alcançado e abordado, o indivíduo foi identificado como sendo o ora paciente, e, realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Próximo ao local foram encontrados 03 papelotes de cocaína, e, ao olhar pela abertura do portão, os militares puderam localizar uma porção de cocaína do tamanho de uma bola de golfe, pesando aproximadamente 25g.
Durante a abordagem, o autuado informou aos militares que no interior de seu quarto havia mais entorpecentes e arma de fogo, ocasião em que foram encontradas 02 buchas de maconha, 04 porções de crack e 05 porções de cocaína, além de R$672,00 em espécie, 03 coldres de arma de fogo, um revólver Taurus calibre 32, numeração 447893 e um revólver Rossi calibre 32, numeração 63020, cada um municiado com 06 munições intactas, munições calibre 32 e 36.

Com efeito, quanto à entrada dos policiais no domicílio do réu, não desconheço que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (
justa causa
) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (STJ; AgRg no REsp 2085474/PR. Sexta Tirma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 18/12/2023. DJe: 20/12/2023).

Colhe-se dos depoimentos dos policiais que a busca domiciliar foi realizada quando, ao apurarem denúncia anônima,
localizaram o paciente, que fugiu ao perceber a presença dos policiais e dispensou material ao chão
.

É importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Dessa forma, observa-se que, a princípio, diante da narrativa fática trazida pelos policiais, que possui presunção de veracidade, entendo que restou comprovada a configuração de justa causa que autorizava a ação dos agentes de polícia.

Isto porque a conduta assumida pelo paciente, ao fugir e dispensar material, denota potencial suspeita a amparar o ingresso na residência.

Em situação semelhante, decidiu o Supremo Tribunal Federal que “
Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial”
(Informativo 1126, STF, HC 169788, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 04/3/2024, DJe 03/5/2024).

Diante do exposto, não há que se falar em ilegalidade que justifique o reconhecimento da ilicitude de provas e/ou ausência de materialidade delitiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)